Tribunal: TJDFT
Processo: 0737718-54.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737718-54.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ALTAIR COELHO PINHEIRO LEAO APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. D E S P A C H O Na petição ID 18662029, o apelado requer a retirada do processo da 29a pauta virtual para acompanhamento presencial do julgamento. Considerando o disposto no art. 4o, inciso V e §2o, da Portaria GPR 1029/2018, bem como que o pedido foi formulado dentro do prazo previsto, defiro o pedido e determino que o recurso seja incluído em pauta presencial por videoconferência. Cumpre destacar que conforme disposto no §3o do artigo 12 da Portaria Conjunta n. 52 do TJDFT, de 08/05/2020, uma vez publicada a pauta de julgamento presencial por videoconferência, caberá ao advogado se inscrever para realizar a sustentação oral, mediante peticionamento nos autos eletrônicos, até 48h antes da abertura da respectiva sessão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator